Tribunal: TJDFT
Processo: 0722108-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722108-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LIMA REIS LTDA - ME, PAULO DE LIMA, ROSANE MARIA DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0044878-84.2013.8.07.0001, movido em face de ROSANE MARIA DOS REIS e OUTROS. A decisão recorrida indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa no sistema Renajud (ID93752847): “O exequente requer a reiteração de diligência no RENAJUD, para pesquisa de veículos em nome do executado, alegando, para tanto, o tempo decorrido desde a ultima pesquisa efetuada pelo juízo. Contudo, não indicou qualquer alteração na situação econômica dos executados para justificar a utilização dos sistemas, por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Ressalte-se, que as pesquisas junto à internet, DETRAN, Junta Comercial, Ofício de Notas e Registro de Imóveis são acessíveis a todos, independentemente de intervenção judicial. Assim, indefiro o pedido de reiteração de RENAJUD. Ao exequente para dar o correto andamento ao processo, indicando bens a penhora ou informando se tem interesse na suspensão, nos termos do art. 921 do CPC.” Os embargos de declaração opostos pelo exequente foram rejeitados (ID94915258). Nesta sede, o agravante alega que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor, sendo necessário o auxílio do Poder Judiciário, visto que sem a atuação do Estado-Juiz não é possível o conhecimento pleno da situação patrimonial dos agravados. Discorre que a utilização do sistema Renajud para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Relata que a última pesquisa ao sistema Renajud foi realizada em 14/03/2016, tendo decorrido um lapso temporal significativo, de mais de cinco anos, para justificar a realização de nova pesquisa, tornando-se irrelevante para a análise acerca da possibilidade de nova pesquisa o fato terem sido ou não encontrados veículos aptos à penhora. Alega que se afigura legítima a renovação das diligências, uma vez que decorrido lapso temporal significativo desde as últimas consultas realizadas, sendo possível que se encontrem bens dos agravados para saldar o débito exequendo e, em última análise, promover a agilidade à atividade jurisdicional. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja deferida, liminarmente, a realização da consulta ao sistema Renajud em nome os agravados. Requer, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID27164808). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID27166909). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença prolatada nos autos de ação monitória, objetivando a satisfação de cédula de crédito comercial. O débito atualizado até janeiro de 2016 somava R$109.628,07 (p. 2, ID81279661). Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o agravante pretende a renovação de pesquisa Renajud. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). “1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.” (2a Turma, AgInt no AREsp 1134064/RJ, rel. Min. OG Fernandes, DJe 22/10/2018). Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa Renajud, eis que já faz mais de 5 (cinco) anos desde o requerimento da diligência anterior, realizada em 14/03/2016 (pp. 4/7, ID81279647). Nesse contexto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização de pesquisa no sistema Renajud em nome dos agravados. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator